Tribunal: TCU
Processo: 009.189/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3367/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 31/2021 conduzido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio Janeiro (Coren-RJ) para a contratação de empresa especializada em serviços de gerenciamento, controle e intermediação no fornecimento de combustíveis, além dos serviços de lavagem simples e completa de veículo, sob o valor total estimado de R$ 605.992,38, tendo a previsão de vigência do ajuste sido fixada em doze meses com a possibilidade de prorrogação (Peça 6); Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog anotou que não restaria configurada a plausibilidade jurídica em nenhuma das alegações apresentadas pela ora representante, tendo lançado o seu parecer às Peças 13 e 14 pela improcedência da presente representação, com o subsequente indeferimento do referido pedido de cautelar suspensiva, promovendo, assim, o arquivamento do processo; Considerando, portanto, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de promover o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, diante da ausência de imediato e efetivo objeto, dando por prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, ante a respectiva perda de objeto, já que o presente feito teria sido inadequadamente promovido com vistas a tentar indevidamente transformar o Tribunal em mera instância recursal administrativa no referido certame, devendo ser promovido, assim, o consequente arquivamento do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, 237, VII e parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato e efetivo objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de anotar como prejudicado o correspondente pedido de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 009.189/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ 05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio Janeiro (Coren-RJ). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio Janeiro (Coren-RJ), para ciência; e 1.7.2. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.